Tribunal: TJDFT
Processo: 0729570-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO CUSTEIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. QUESITOS SUPLEMENTARES. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de reparação de danos, indeferiu a impugnação aos honorários periciais complementares e rejeitou o pedido de substituição da perita. A parte agravante alega que a responsabilidade pelo custeio da prova não lhe pode ser atribuída, pois requerida pela parte autora, e que a inversão do ônus da prova não transfere o encargo financeiro. Sustenta, ademais, a desproporcionalidade da majoração dos honorários e a parcialidade da profissional nomeada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se operou a preclusão quanto à matéria do ônus de custeio da perícia; (ii) definir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais quando a prova é requerida pela parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, em demanda consumerista na qual foi deferida a inversão do ônus da prova; (iii) analisar a razoabilidade da majoração dos honorários em razão da apresentação de quesitos suplementares; e (iv) verificar a existência de justa causa para a substituição da perita nomeada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de preclusão deve ser rejeitada. A decisão agravada, ao indeferir nova impugnação e determinar o recolhimento dos honorários complementares, proferiu novo comando decisório sobre o custeio da prova, o que reabre a via recursal para a sua impugnação.
4. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais recai sobre a parte que requereu a produção da prova, conforme o artigo 95 do Código de Processo Civil. A inversão do ônus da prova, enquanto regra de julgamento, não transfere o ônus financeiro de custeio. Como a parte autora, que requereu a perícia, é beneficiária da gratuidade de justiça, a remuneração do perito deve ser custeada com recursos públicos, nos termos do artigo 95, § 3o, do mesmo diploma legal.
5. A majoração dos honorários se mostra razoável, pois decorre da apresentação de um volume expressivo de quesitos suplementares, o que amplia o escopo do trabalho pericial. Da mesma forma, não há fundamento para a substituição da perita, uma vez que a discordância sobre valores e a alegação de parcialidade não foram acompanhadas de indícios concretos que comprometam a sua isenção técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e afastar a obrigação de custeio da perícia imposta à parte agravante.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, recai sobre a parte que requereu a produção da prova, ainda que se trate de relação de consumo com inversão do ônus probatório, pois o ônus da prova não se confunde com o ônus financeiro de seu custeio. 2. É razoável a majoração dos honorários periciais quando há expressivo aumento do trabalho do perito, decorrente da apresentação de grande quantidade de quesitos suplementares pelas partes".

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 95, caput e § 3o, e 507; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1914186, 0725009-14.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 16/09/2024; Acórdão 1931679, 0730848-20.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.